Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-54.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005387-54.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALAN SILVIO ALVES FONSECA - CPF: 405.874.441-34 (APELANTE), HILLARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.512.671-40 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA CUOGLI FONSECA - CPF: 047.350.951-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DAUZACKER ALBUQUERQUE - CPF: 001.166.841-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA CUOGHI - CPF: 016.894.969-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCI CUOGHI - CPF: 975.643.891-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO
(STALKING
) CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(
ARTIGO 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REAFIRMADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E ÁUDIOS OFENSIVOS. PADRÃO REITERADO DE COMPORTAMENTO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE.
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DA RELAÇÃO E SENTIMENTO DE POSSE. NATUREZA SUBJETIVA QUE COEXISTE COM A MAJORANTE OBJETIVA DO FEMINICÍDIO.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA. DANO
IN RE IPSA
.
TEMA REPETITIVO 983 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela Defesa
contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de perseguição qualificada (art. 147-A, § 1º, II, CP), à pena de 11 meses e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, além de indenização por danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se:

(I
) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição;

(II)
é cabível o afastamento da agravante de motivo torpe quando alegada motivação patrimonial; e

(III)
é devida a manutenção da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

3. A condenação deve ser mantida pois a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, acervo fotográfico e, primordialmente, pelos áudios enviados pelo apelante confessando que estava "caçando" a vítima.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, especialmente quando harmônica com os depoimentos de testemunhas que presenciaram a perseguição em via pública e no estabelecimento comercial.

5. A agravante do motivo torpe é legítima, pois o arcabouço probatório revela que a conduta foi impulsionada pelo sentimento de posse e pelo inconformismo com a autonomia da mulher em encerrar o vínculo afetivo, o que ultrapassa meras questões patrimoniais.

6. É possível a coexistência da majorante do § 1º, II, do art. 147-A (objetiva) com a agravante do motivo torpe (subjetiva).

7. A indenização por danos morais é devida, uma vez que, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o dano é presumido (
in
re

ipsa
), conforme tese firmada pelo STJ, tendo havido pedido expresso na exordial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A conduta de perseguir reiteradamente ex-companheira, monitorando seus passos e enviando mensagens intimidatórias, configura o crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal.

2. O inconformismo com o término do relacionamento e o sentimento de posse sobre a mulher caracterizam o motivo torpe, legitimando o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

3. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação em danos morais independe de instrução probatória específica, sendo o dano presumido desde que haja pedido expresso da acusação."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147-A, § 1º, II; CP, art. 121, § 2º-A; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.02.2024. STJ,
AREsp
: 2572671 TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024. STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018). TJMT, N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alan Silvio Alves Fonseca
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino), à pena de
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
20 (vinte) dias-multa
e indenização por danos morais fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões, a

D
efesa
sustenta a ausência de materialidade e autoria. Argumenta que os encontros no restaurante
“
Arubas
”
foram casuais e que os trajetos do monitoramento eletrônico eram rotineiros. Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante de motivo torpe e a exclusão da condenação por danos morais.
(Id. 354001486)

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 354001489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 358257896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

C
onsta da denúncia que:

“
(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia
17/12/2022,
por volta das
00h00min
, e em momentos anteriores, em horários não identificados, no município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ALAN SILVIO ALVES FONSECA, com consciência e vontade, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira Luci
Cuoghi
,
ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade,
conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/04 do ID 129329604), Termos de Declarações (fls. 12/13 do ID 129329604), Termo de Representação Criminal (fls. 22 do ID 129329604), Acervo Fotográfico (ID 129329612), e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o indiciado ALAN SILVIO ALVES FONSECA e a vítima Luci
Cuoghi
foram casados por aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, contudo, na data dos fatos, encontravam-se já separados.

Ocorre que, após o término da relação conjugal, ALAN,
motivado por ciúmes
e
visando reatar o relacionamento,
passou a
perseguir reiteradamente a vítima, monitorando-a por meio de redes sociais, passando diversas vezes em sua residência e seguindo-a
nos lugares que frequentava.

Nesse sentido, consoante o apurado, no dia 17/12/2022 sabendo que Luci estava confraternizando com familiares no estabelecimento comercial
Arubas
, o denunciado
dirigiu
-
se
ao local e passou a observar a vítima.

A forma intimidativa deixou a vítima constrangida e perturbada. Por essa razão,
amendrotada
com a situação, a vítima decidiu deixar o local, sendo acompanhada por sua irmã e seu cunhado, contudo, logo que adentraram o veículo, o denunciado passou a persegui-los em via pública, continuando mesmo depois de a vítima chegar a sua residência.

Destaca-se que, em outros momentos o denunciado, em conversa com a filha Luana
Cuogli
Fonseca, através de aplicativo de troca de mensagens, ainda teria
dirigido-se
a vítima de modo ameaçador e ofensivo, utilizando os seguintes termos: “
essa vadia
”, “
isso é uma mentirosa, igual as fotos que
elas posta
, essa mentirosa, safada, biscate
(...).
Cacei essa desgraça igual caça uma agulha hoje, não achei
” (WhatsApp – áudios de
ID’s
129329614, 129329615, 129329616 e 129329617).

Diante do ocorrido e não suportando mais tal situação, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALAN SILVIO ALVES FONSECA como incurso nas sanções do artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, com as implicações da lei nº 11.340/06, requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento.
(...)
”
(
sic -
id.
354001393
)

A defesa técnica sustenta a necessidade de reforma da sentença para absolver o apelante, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a prática do crime de perseguição. Alega que os deslocamentos do réu eram rotineiros, ligados ao seu trabalho, e que as mensagens enviadas possuíam natureza patrimonial, fruto de um divórcio litigioso, inexistindo o dolo de perseguir ou perturbar a liberdade da vítima.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 129329604, p. 3-4), Acervo Fotográfico (id. 129329612) Áudios encaminhado pelo apelante (
id.
354
001361
,
354001362, 354001363 e 354001364)
,
bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante,
ao ser interrogado na
fase policial
,

afirmou que foi casado com a vítima por 27 (vinte e sete) anos e negou todas as acusações de agressões, ameaças, perseguição e ofensas, sustentando que apenas manteve contatos pontuais e lícitos, sem qualquer conduta criminosa. Relatou que apenas admitiu ter chutado o portão da vítima em outro contexto já apurado, negando os demais fatos e alegando que conflitos decorrem de desentendimentos familiares e processos paralelos
. Vejamos o teor do seu interrogatório:

“QUE foi casado com LUCI CUOGHI, ora vítima, por aproximadamente 27 (vinte e sete) anos; QUE desse relacionamento possuem 02 (dois) filhos em comum, ambos maiores e independentes; QUE sobre a relação do casal, não tem nada a declarar; QUE sobre as agressões sofridas durante matrimônio, sendo elas "empurrões, moral "você não será nada na vida sem mim" e realizava ameaças constantemente "vou atear fogo em suas coisas"
declarou que não houve nada do tipo, e negou as acusações
; QUE inquirido sobre o fato de ter ameaçado o advogado de LUCI, informou que de fato esteve no escritório do mesmo, por orientação de seu próprio Advogado, mas que não o ameaç
o
u, que foi apenas para conversar sobre outro processo que tem com LUCI, referente à renovação de contrato de locação de um bem que possuem em comum; QUE informa que o Advogado de LUCI declinou do caso, porque o suspeito mostrou documentações referentes à outro processo, e o Advogado "não viu fundamentos para defender LUCI", e não foi por motivos de ameaça; QUE indagado se proferiu ao Advogado de LUCI se estaria tendo um caso com a mesma, declarou que não; QUE declara que na data do fato, dia 17/12/2022, por volta da 00h00min,
foi com sua atual parceira CLEUZA SOARES DE SOUZA ao estabelecimento
Arubas
, e ao ver LUCI presente, deu meia volta e foi embora, que não desceu do carro
; QUE indagado se LUCI estava acompanhada de alguém, afirmou que "a lanchonete estava cheia, eu vi ela e fui embora"; QUE interrogado referente a perseguição com o carro à LUCI, citou que moram próximos, portanto trafegam pela mesma avenida para voltar para casa; QUE negou a perseguição; QUE
inquirido sobre ter ido na casa de DIEGO no dia seguinte, afirmou que não,
que foi DIEGO quem ligou para ALAN e
conversou com ele, por telefone
; QUE informa que o teor da conversa foi "ele me ligou para perguntar se eu uso droga, e eu disse que não uso drogas";
QUE indagado à respeito de ter denegrido a imagem de LUCI, afirmou que não, que sobre a citação "mesmo estando preso posso pagar alguém para realizar o serviço", declarou que não houve nada do tipo;
QUE
interrogado se chutou o portão de LUCI, afirmou que sim, sobre outra medida protetiva, que ainda essa ação foi a qual gerou a medida cautelar de tornozeleira eletrônica
"eu chutei o portão dela, e quebrei a casa dela"
;
QUE indagado se segue LUCI nas redes sociais, afirmou que não, e que a vítima é bloqueada do perfil dele; QUE inquirido sobre o episódio das fotos escaneadas, e deixadas na casa de LUCI, afirmou que
não foi o suspeito quem realizou tal ato,
e ainda ressaltou que estava utilizando tornozeleira eletrônica na época do fato; QUE declara que não persegue LUCI, não vai até sua casa, e não a segue nas redes sociais;
QUE interrogado se envia áudios para sua filha, falando de modo grosseiro, declarou que não
; QUE declara que aceitou o término do casal, tranquilamente; QUE sobre a citação "não aceito a separação, não aceito LUCI com outro homem, quero reatar com ela, mas os filhos atrapalham", declarou que
"quem acabou o meu casamento com a LUCI foi a minha filha, e a irmã de LUCI, foram o pivô da separação";
QUE sobre a frase citada no depoimento de DIEGO, sendo ela "teria que se defender do BO instaurado por LUCI no dia anterior, e que ia sobrar pro DIEGO por estar junto na situação", afirmou que "eu disse pro DIEGO que ele vai responder criminalmente por ter me ameaçado de morte"; QUE fez boletim contra DIEGO, e representou criminalmente na declaração Nº 2022.8.236673;
QUE cita que todo esses fatos geraram a medida protetiva, que está atrelada ao procedimento
, a qual já foi cumprida, processo N°1000021-34.2023.8.11.0013; QUE interrogado se possui porte de armas, afirmou que não, e que não tem posse também; QUE não tem mais nada a declarar; "
(
sic-
id
.
354001372
)
.

Em juízo
,
o apelante
negou a prática de perseguição contra a
vítima
, sustentando que frequentava habitualmente o estabelecimento
“
Arubas
”
e que, no dia dos fatos, apenas esteve no local, ocasião em que visualizou a vítima acompanhada de familiares, limitando-se a manobrar o veículo e se retirar, sem qualquer interação ou conduta intimidatória.

Quanto às demais imputações, especialmente relacionadas a mensagens e áudios juntados aos autos, admitiu ter
chamado a vítima e “desgraça”,
porém alegou que
essa

manifesta
ção
ocorre
u
no contexto de desentendimentos decorrentes da separação e de disputas patrimoniais posteriores ao falecimento de sua mãe, afirmando que buscava esclarecer à vítima que ela não teria direito sobre determinados bens.

Negou ter perseguido a ex-companheira, invertendo a narrativa ao afirmar que seria ele o alvo de perseguições, inclusive mencionando episódios envolvendo o uso de tornozeleira eletrônica, que, segundo relatou, acionava indevidamente mesmo
quando se encontrava em sua empresa, motivo pelo qual registrava ocorrências de preservação de direitos.

Indagado sobre expressões constantes em áudios, como a referência a “caçar” a vítima, esclareceu que a intenção seria apenas localizá-la para tratar de questões patrimoniais, negando qualquer intuito de ameaça.

A vítima
,

ouvida na fase policial
,
relatou que manteve relacionamento de 28 anos com

o ape
lante
, com
quem teve
dois filhos, afirmando que nos últimos anos sofreu agressões físicas, morais, ameaças constantes e perseguições, inclusive com controle, vigilância e intimidações reiteradas após o término. Disse que o acusado não aceita a separação, continuou a ameaçá-la e a seus familiares, perseguiu-a, alegou possuir arma e motivou novo pedido de medidas protetivas
.
Vejamos trecho do respectivo Termo de Declaração da
vítima
:

“
QUE teve um relacionamento com ALAN SILVIO ALVES FONSECA por aproximadamente 28 anos; QUE dessa relação tiveram dois filhos em comum LUANA CUOGHI FONSECA 29 anos e ALAN HENRIQUE CUOGUI FONSECA 24 anos de idade; QUE o relacionamento era harmônico, porém nos últimos 02 anos de convivência ocorreram episódios de violência doméstica, entre elas agressões físicas "empurrões", moral "você não será nada na vida sem mim" e realizava ameaças constantemente "vou atear fogo em suas coisas", descreve que era os objetos que revendia, comunicando que o suspeito não aceitava que a vítima trabalhasse a impedindo de ter sua independência financeira ; QUE já é a segunda vez que solicita medidas protetivas; QUE comunica que o suspeito foi até o escritório de seu advogado ameaça- ló; QUE relata que o suspeito tinha proferido ao advogado que ele e a vítima estavam tendo um caso; QUE comunica que ALAN nunca aceitou de forma amigável o término do relacionamento; QUE na data de 17/12/2022, por volta da 00h00minu estava no estabelecimento
Arrubas
restaurante em companhia de sua irmã SANDRA e seu cunhado DIEGO; QUE o suspeito estava presente também no local e ficou a observando se estava acompanhada com alguém; QUE ao saírem do local o suspeito os perseguiu de carro até sua residência; QUE comunica que na manhã seguinte ALAN, foi até a casa de seu cunhado se retratar, alegando que estava alcoolizado e passou a denegrir a imagem de LUCI e proferiu ameaças a DIEGO "mesmo estando preso posso pagar alguém para realizar o serviço", pois segundo a vítima o suspeito acredita que seus familiares apresentam homens para a mesma; QUE comunica que o suspeito tem um fake em redes sociais e fica à monitorando; QUE recebeu fotos suas scaneadas em sua residência com o bilhete "fico feliz que você ainda pensa em mim"; QUE alega que ALAN a persegue constantemente; QUE ALAN vai até a porta de sua casa e fica a vigiando, que certa vez já chutou o portão ao saber de usaria tornozeleira eletrônica referente a anterior MPU; QUE a vítima relata que o suspeito lhe disse você terá paz somente quando for embora daqui; QUE comunica que ALAN não aceita que a vítima tenha outros relacionamentos e realiza ameaças e fica a intimidando; QUE o suspeito alega que possuí porte de arma; QUE a vítima solicita novamente medidas protetivas e botão do pânico
”(sic
- id. 354001351-pág. 13
)

Em juízo,

ratificou integralmente
suas declarações anteriores
e relatou que
, à época dos acontecimentos, já se encontrava separada do acusado, o qual não aceitava o término do relacionamento e passou a persegui-la de forma reiterada.

Narrou que,

no dia dos fatos
, havia saído na companhia de sua irmã e de seu cunhado quando o acusado, ao tomar conhecimento de sua presença no local, posicionou-se em uma esquina e passou a aguardá-los.
Após deixarem o estabelecimento, percebeu que estavam sendo seguidos, razão pela qual solicitou ao cunhado que a levasse para casa.

Prosseguiu afirmando que, durante o trajeto,
o acusado perseguiu o veículo em que
estavam, chegando
a atravessar à frente do carro e a buzinar de forma insistente
, gerando intimidação. Após sua chegada em casa, informou que o
acusado continuou a perseguir sua irmã e seu cunhado.

Destacou que o comportamento do acusado era
recorrente,
consistindo em perseguições e aparecimentos inesperados em locais que frequentava, o que lhe causava

medo
e

retirava sua tranquilidade
. Ressaltou que, em razão disso,
a
té a data da sentença

(quase
dois
anos da data do fato)

evita sair desacompanhada
, afirmando
não possuir paz
em seu cotidiano.

Por fim, ao ser q
uestionada acerca de eventual acionamento policial, informou que já acionou a polícia em duas oportunidades
.

C
ontudo, relatou que o acusado não permanecia no local tempo suficiente para ser abordado em situação de flagrante, o que inviabilizou providências imediatas.

A testemunha
Cleuza Soares de Souza
, quando ouvi
d
a judicialmente, relatou que

declarou ter mantido relacionamento amoroso com o apelante pelo período aproximado de dois anos e meio, inexistindo, contudo, vínculo atual.

Relatou que ao se aproximarem do
estabelecimento “
Arubas
”
, o a
pelante
demonstrou comportamento apreensivo, afirmando que deveriam ir embora imediatamente, sem esclarecer naquele momento o motivo.

Informou que ambos deixaram o local e seguiram até a residência do acusado, situada na rua Terezinha
Couragarim
.

Posteriormente, já em casa, o acusado teria explicado que não desejava permanecer no bar em razão da presença d
a apelante
, temendo que esta pudesse alegar que ele estaria no local por sua causa, optando, assim, por evitar eventual conflito.

A
testemunha
afirmou que frequentava o referido bar com o acusado de forma habitual, quase diariamente, destacando que o episódio narrado, em que deixaram o local de forma repentina, ocorreu apenas uma vez.

No tocante ao uso de tornozeleira eletrônica pelo acusado, declarou que presenciou situações em que o dispositivo acionava o chamado “botão do pânico” de forma espontânea, inclusive quando ele se encontrava parado, relatando que
essas situações
ocorriam com frequência, especialmente nas proximidades do local de trabalho do a
pelante
, um lava-jato.

Acrescentou que, em tais ocasiões, ele costumava se recolher ao interior do estabelecimento. Mencionou ainda ter visto a ex-companheira do acusado passando de motocicleta em frente ao local de trabalho dele.

Quanto à eventual posse ou porte de arma de fogo, afirmou que, embora tenha conhecimento de que o acusado possua registro, nunca o viu portando ou utilizando arma durante o período em que conviveram.

A
testemunha

declarou, ainda, que iniciou o relacionamento com o acusado após o término do relacionamento anterior dele, ocorrido cerca de seis anos antes.

I
nformou que tinha ciência de que o acusado respondia a processos envolvendo violência doméstica contra a ex-companheira, tendo tomado conhecimento disso por meio do próprio acusado. Contudo, afirmou não ter se sentido intimidada, pois,
os familiares do apelante lhes informaram, que essas
acusações não seriam verdadeiras.

Ressaltou que, durante o tempo em que estiveram juntos, não sofreu qualquer tipo de violência ou comportamento agressivo por parte do acusado.

Por fim, destacou que o término do relacionamento se deu por iniciativa própria, em razão de conflitos indiretos envolvendo a ex-companheira do acusado, os quais, afirmou
que
geravam desgaste emocional.

Em
juízo
,
o

informante

Alan Henrique
Guoghi
Fonseca
, filho da vítima e do
apelante,
afirmou
não possuir conhecimento direto sobre os fatos ocorridos no estabelecimento mencionado, limitando-se a relatar que seu pai frequentava o local.

Quanto às alegações de perseguição e ameaças, sustentou tratar-se de situações possivelmente exageradas, descrevendo o acusado como pessoa tranquila, que não buscaria conflitos.

Seu depoimento revela-se baseado em percepções pessoais, com ausência de conhecimento direto
e presença d
e
incertezas, além do vínculo familiar com o acusado, fatores que relativizam seu valor probatório.

A testemunha
Sandra Maria
Cuo
g
hi
Camargo
,
irmã da vítima,
declarou judicialmente
que presenciou os fatos ocorridos no estabelecimento
“
Arubas
”
, onde se encontrava acompanhada de seu marido
Di
eg
o
,
um amigo de Diego, da sogra da vítima e
da vítima.

A testemunha
afirmou
que
o acusado chegou
ao local
,
sem ser convidado
,
e passou a circular com o veículo na área de estacionamento, entrando e saindo de ré de forma reiterada, em atitude que lhe pareceu intimidatória, o que motivou o grupo a deixar o local.

Prosseguiu informando que, ao saírem, optaram por alterar o trajeto com o intuito de evitar eventual perseguição, dirigindo-se à residência da vítima para deixá-la
. Ao deixar a vítima em casa, a testemunha relata que avisou a filha da vítima que o apelante estava os perseguindo
.

A
pós acessarem a via principal, o
apelante surgiu
novamente, passando a seguir o veículo em que
estavam buzinando
de forma insistente. Diante disso, realizaram manobras para despistá-lo, momento em que o acusado teria desistido da perseguição e seguido em outra direção.

Questionada sobre detalhes do trajeto, apresentou incerteza quanto aos nomes das vias percorridas, bem como, em um primeiro momento, demonstrou contradição ao afirmar que não teria havido perseguição, retificando em seguida sua fala para confirmar que o fato efetivamente ocorreu. Destacou,
ainda, que o acusado não residia na direção para a qual se deslocavam
,
e que esse não tinha
justificativa
para realizar
aquele percurso.

A informante
Luana
Cuoghi

Fonseca
,
filha do apelante e da vítima, declarou em juízo que
o término do relacionamento entre seus pais foi conturbado, marcado por discussões, ofensas e comportamentos reiterados do acusado,
o qual não aceitava a separação
,
à época dos fatos
. Afirmou que, nesse período, o
acusado frequentemente lhe enviava mensagens e áudios com conteúdo relacionado à vítima
.

No que se refere ao
dia dos fatos
, confirmou que o acusado perseguiu a vítima, bem como as pessoas que a acompanhavam, tendo inclusive motivado sua própria saída apressada do local onde se encontrava para retornar à residência. Indicou que tais condutas eram compatíveis com o comportamento do acusado naquele período, c
onsistente em procurar a vítima em locais onde acreditava que ela estivesse
.

Acrescentou que, atualmente, a situação encontra-se estabilizada, não havendo mais episódios de perturbação. Questionada pela defesa, informou que o acusado
e seu irmão Alan
compartilhavam o uso de veículo à época, não sabendo precisar detalhes

quanto
a
o
trajeto exato percorrido no dia dos fatos, embora tenha mencionado que
o veículo passou em frente à sua residência
.

A testemunha
Diego
Dauzacker
Albuquerque
, cunhado da vítima à época dos fatos
,
ao ser ouvido perante a
autoridade policial
declarou o que segue:

“ QUE é cunhado de LUCI, e esposo de SANDRA; QUE informa que o vínculo que possui com ALLAN é de
ex
concunhado, mas que no momento não mantém amizade com o mesmo; QUE declara que no dia do fato estava no estabelecimento "
Arubas
" com LUCI, SANDRA, a mãe de DIEGO e um amigo de DIEGO; QUE por volta das 23h00min
quando LUCI informou DIEGO de que tinha visto ALLAN chegar no estabelecimento dirigindo um FORD KA cor chumbo
; QUE informa que
ALLAN entrou no estacionamento do estabelecimento e ficou manobrando o carro; QUE relata que logo que viram ALLAN, DIEGO pediu a conta
para irem embora do local; QUE declara que saíram de carro DIEGO, SANDRA e LUCI em rumo à casa de LUCI, sendo o declarante quem conduziu o veículo;
QUE informa que ALLAN seguiu o carro, e que DIEGO pegou um atalho para despistar o suspeito;
QUE relata que no momento em que deixou a vítima na casa dela, ALLAN não estava mais atrás do carro; QUE informa que
no momento em que DIEGO saiu na BR, a aproximadamente 150 metros da residência de LUCI, o suspeito voltou a
seguir-lo
, buzinando freneticamente;
QUE informa que DIEGO ignorou a provocação do suspeito, e o mesmo seguiu rumo ignorado;
QUE relata que no outro dia pela manhã (18/12/2022), o suspeito foi até a casa de DIEGO para conversar com ele, a respeito de LUCI; QUE informa que ALLAN indagou o declarante sobre as fotos que LUCI posta em suas redes sociais, dizendo "que ela fica se exibindo nas redes sociais, e isso me incomoda"; QUE relata que o suspeito insinuou que o declarante estava
a
procura de pretendentes para LUCI, e DIEGO disse que não estava fazendo isso;

QUE declara que ALLAN proferia que "não aceito a separação, não aceito LUCI com outro homem, quero reatar com ela, mas os filhos atrapalham";
QUE cita que nesse momento o temperamento de ALLAN era calmo, e que aparentava ter virado a noite em claro;
QUE declara que no outro dia, ALLAN retornou a casa de DIEGO, e cita que nesse dia o temperamento do suspeito estava alterado; QUE informa que o suspeito falava em tom de ameaça que "teria que se defender do BO" instaurado por LUCI no dia anterior, e que "ia sobrar pro DIEGO por estar junto na situação";
QUE informa que DIEGO solicitou que o suspeito saísse de sua casa, e que ALLAN assentiu;
QUE relata que DIEGO ouviu em áudios, ALLAN dizendo para a filha que possui arma de fogo; QUE indagado se ALLAN faz uso de substâncias ilícitas, DIEGO afirma que já ouviu em áudios o suspeito dizendo que sim”
(sic-id. 354001360).

Já
em juízo
, a testemunha se apresentava receos
a
ao narrar os fato
s
, levando a juíza que presidia a audiência a indagá-lo se estava sofrendo algum tipo de coação, por não querer narrar aos fatos. To
davia
,
como fora compromissado como testemunha
confirmou que esteve presente no estabelecimento
"
Arubas
”
no dia dos fatos, juntamente com a vítima e outras pessoas, ocasião em que o a
pelante
compareceu ao local, permanecendo em seu veículo nas proximidades.

Relatou que o grupo já se preparava para sair quando perceberam a presença do
recorrente
, tendo, então, conduzido a vítima até sua residência. Informou que, durante o trajeto, não identificou perseguição direta, afirmando que apenas visualizou o acusado posteriormente, quando este passou de carro após a vítima já ter sido deixada em casa, seguindo cada qual seu caminho.

Ao ser confrontado com declarações anteriores e com o depoimento de sua esposa, esclareceu que optou por percorrer vias alternativas ao sair do local, justificando tratar-se de caminho mais rápido, negando que tal conduta tivesse como finalidade evitar perseguição
, mas r
essaltou, contudo, que a vítima demonstrava incômodo e perturbação com a presença do acusado. Por fim, afirmou não saber informar o trajeto habitual do acusado nem se este passaria normalmente pela residência da vítima.

A testemunha
Rogério Porfírio da Rocha
,
policial
civil, r
elatou que teve contato com ocorrências envolvendo o acusado e sua ex-companheira, informando que algumas foram por ele próprio registradas, enquanto outras foram lavradas por colegas de trabalho.

Esclareceu que, a partir de sua experiência funcional, percebeu tratar-se de um relacionamento conflituoso, com registros recíprocos de ocorrências entre as partes.

No que se refere à dinâmica dos registros, afirmou que, em sua maioria, as ocorrências foram formalizadas posteriormente aos fatos, destacando que o acusado costumava comparecer à delegacia para registrar boletins, inclusive mencionando episódios em que o “botão do pânico” da tornozeleira eletrônica teria sido acionado sem que ele tivesse se aproximado da ex-companheira
, inclusive no próprio endereço do apelante
.

Acrescentou que a ex-companheira também realizava registros por meio da delegacia virtual, os quais eram posteriormente validados pela equipe policial.

Por fim, destacou não possuir informações acerca de eventuais investigações subsequentes ou conclusões a respeito dos fatos narrados, limitando-se ao conhecimento decorrente da atividade de registro das ocorrências.

O delito de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal pela Lei nº 14.132/2021, tutela a liberdade psíquica, a privacidade e a autodeterminação da vítima, punindo condutas que, mediante reiteração, ameacem sua integridade física ou psicológica, restrinjam sua capacidade de locomoção ou invadam e perturbem sua esfera de liberdade ou privacidade.

Trata-se de crime habitual impróprio, cuja configuração não exige que cada ato isolado seja, por si mesmo, suficiente para revelar a ilicitude da conduta. O que o preceito incriminador pune é o padrão reiterado de comportamento persecutório que, apreciado em seu conjunto e no contexto das circunstâncias, perturba a esfera de liberdade e privacidade da vítima e lhe inflige fundado temor.

A vítima Luci
Cuoghi
, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, narrou que, após o término do relacionamento e
o apelante
não aceitou a separação e passou a persegui-la constantemente. Relatou que, na data dos fatos, havia saído com sua irmã Sandra e seu cunhado Diego para um
estabelecimento
e, quando avistou o apelante parado na esquina, aparentemente à espreita. Ao perceber sua presença, sentiu-se intimidada e solicitou que a levassem imediatamente para casa. Durante o trajeto, o acusado passou a persegui-los, tentou interceptar o veículo atravessando-se à frente, buzinou insistentemente e, após o cunhado deixá-la em sua residência, continuou a seguir o carro em que estavam seus familiares.

A ofendida acrescentou que, desde então, evita sair desacompanhada, temendo ser novamente perseguida pelo acusado. Informou que já acionou a autoridade policial por duas vezes, mas, em razão do deslocamento envolvido na perseguição, não foi possível à polícia chegar a tempo e dar seguimento às ocorrências.

A informante
Luana
Cuoghi
Fonseca
,
filha em comum do apelante e da vítima,
confirmou que o final do relacionamento entre seus pais foi extremamente conturbado, marcado por diversas ameaças e conflitos. Relatou que, na data específica dos fatos no estabelecimento
Arubas
, o apelante perseguiu Diego, Sandra e sua mãe. Afirmou que o apelante não aceitava a separação, perseguindo a vítima nos locais que ela frequentava, e que enviava vários áudios demonstrando extremo nervosismo e inconformismo com a separação.

A
testemunha

Sandra Maria
Cuoghi
Camargo
, irmã da vítima, esclareceu que o apelante perseguia a vítima desde o fim do relacionamento, pois não aceitava a separação. Descreveu que, no dia dos fatos, estavam no estabelecimento
Arubas
fazendo uma refeição, quando o apelante ficou circulando com o veículo no estacionamento, realizando manobras de marcha à ré, em atitude que claramente buscava intimidar. Diante disso, decidiram deixar o local e, ao saírem de carro, passaram a cortar diversas ruas na tentativa de despistar o acusado. Contudo, este os alcançou e passou a persegui-los, buzinando insistentemente. Esclareceu, ainda, que à época dos fatos o acusado residia em outra região da cidade e, portanto, não havia nenhuma justificativa
plausável
para ele trafegar por aquele trajeto.

A
tes
te
munha

Diego
Dauzacker
Albuquerque
, cunhado da vítima, embora demonstrando evidente receio ao responder as perguntas formuladas e aparentando intenção de se esquivar de suas declarações anteriores, confirmou que estava presente no dia dos fatos no estabelecimento
Arubas
, acompanhando a vítima. Afirmou que o acusado não chegou a adentrar o local, mas ficou circulando com o veículo em frente ao estabelecimento, comportamento que chamou a atenção e gerou preocupação em Luci ao notar sua presença. Confirmou que, após deixarem Luci em casa, o apelante passou na frente da residência de carro.

Aliado aos depoimentos supracitados, temos
outro
e
lemento
probatório de particular relevância e gravidade
que
consiste nos áudios encaminhados pelo apelante à filha em comum, Luana
Cuoghi
Fonseca,
cujo conteúdo revela de forma inequívoca e contundente o padrão persecutório
, o
inconformismo patológico com o término do relacionamento
, a
objetificação da mulher e a motivação torpe
que impulsionou a conduta delitiva.

Vejamos o
conteúdo
extraído do primeiro áudio:

“Você se
juntou à sua mãe
, foi num
cabloquinho
chamado, acho que é
Renato Aragão, um
vagabundinho
, um
advogadozinho
safado que por fim virou amante da sua mãe, deu uns pega legal nela
, que eu sei, achando que vocês têm direito em uso campeão de casa, que é de minha propriedade, a escritura de sessão de direito é minha.
Vocês vão ver bem
aonde
vai dar esse processo
por ter ouvido um vagabundo daquele,
pois Pode
falar para ele que ele é vagabundo.
Eu já juntei a mão no clarinho dele lá dentro do escritório. Ele não fez nada. Vagabundo safado.
Safado.
E falei para ele que vou comer a namorada dele só para pagar porque ele comeu sua mãe
. Vou comer ela. Nem que eu gaste 5 6 R$ 10.000. Vou comer a namorada dele. Agora se eu fosse vocês, eu fazer uma análise bem
aonde
vai parar esse processo. Se o se o proprietário com a sessão de direito não sou eu,
a
utomaticamente os proprietários são minhas tias. Veja só o que vocês estão caçando.
Tô
sendo muito bonzinho com vocês ainda
. Muito bonzinho.
Tô
sendo bom
porque eu sou homem.
Relatei lá no termo de divórcio que a metade da casa dela é a metade da casa é dela. Mas escapando de mim que tem a sessão de direito, os legítimos proprietários são minhas tias, meus primos. Hum. Mas eu vou cumprir porque
tá
lá no termo de divórcio, eu vou cumprir.
Mas o
cagãozinho
lá que eu vou comer a namorada dele, vou comer e vou mandar foto para ele ainda de mim
tá
comendo a vadia safada. Porque ele não foi homem. Eu rajei ele, falei que ele era
amante
da sua mãe, ele ficou quietinho.
Vocês estão caçando é chifre, cabeça de cavalo. Isso vocês estão caçando vocês duas essas conversas. Você perdeu toda a credibilidade que você tinha comigo. Toda. Aliás, já tinha perdido lá para Cuiabá, gastou 11 anos meu dinheiro lá à toa. 11 anos, socou no cu, veio embora, acabou com a minha vida, com meu casamento, deixou sua mãe
fudida
aí que daqui
uns dia
não tem nenhum centavo porque dinheirinho e banco e poupança vai desvalorizando. Daqui a pouco não tem nenhum centavo. A sorte dela é que eu quero vender a casa. Já pedi
pro
Walter aqui também.” (sic)

No primeiro áudio, o apelante profe
re express
ões de conteúdo altamente ofensivo, dep
reciativo e
ameaç
ador, dirigid
as não apenas à vítima, mas também ao advogado que a representa na disputa patrimonial decorrente da separação.

O réu
a
firma
que

ameaç
ou

e

agrediu
fisicamente o profissional
,
no interior de seu escritório, declara
ndo
ainda,
explicitamente
,
a
sua
int
enção
de manter relações sexuais com
“
a namorada do advogado
”, tudo
como
forma de
retaliação p
el
o
suposto envolvimento
da vítima com o profissional
e manifesta disposição de gastar quantias significativas para concretizar tal intento.

Culpabiliza a filha e a vítima pelo fim do casamento, demonstrando absoluto inconformismo com a autonomia da vítima em encerrar o relacionamento. As expressões utilizadas revelam desprezo, objetificação da mulh
er e
clara intenção de causar sofrimento psicológico à ofendida, mediante ameaças veladas
e explicitação
de condutas violentas já praticadas contra terceiros.

Vejamos o teor do segundo áudio:

“
Você pega sua mãe, soca no
cú
de atravessado,
não vem me pedir moradia, não vem me pedir para nem passar perto do seu casamento, só que ela no seu
curavessado
.
Essa vadia com quem
tá

bancando ela
, com o amante dela. Só com os dois no seu
cú
. Você sabe quem que é que
tá

bancando ela
? Eu também já sei quem que é.
Só com os dois. E dia 10 a Bia desocupa a par vai ficar fechado. Quero ver. É para vender. Acabou. Você já foi bater boca com o Alan Henrique? O Alan Henrique não
tá
pegando o aluguel? O Alan Henrique
tava
pegando. Agora ele vai
caga
a parte, o financiamento, ele vai
caga
o dinheiro, porque se ele não caga, o nome dele vai
pro
pau
”.(
sic)

No segundo áudio, o apelant
e
dirige à filha expressões de extrema vulgaridade e agressividade, ordenando-a a "pegar sua mãe" e proferindo ofensas d
e conteúdo
sexual degradante. Ref
er
e
-se à vítima
como "vadia" e menciona a existência de um
"
amante" que estaria sustent
an
d
o a ofendida
, evidenciando
ciúmes patológicos e sentimento de posse
incompatível com o término do relacionamento.

No terceiro áudio, o apelante manifesta ruptura afe
tiva com os f
ilhos, ordenando-os a "esquecerem" sua existência e proferindo ofensas dirigidas à vítima. Recusa-se a participar de eventos familiares importantes, como o casamento da filha, e sugere que
esta conv
id
e
o suposto "amante" da mãe para acompanhá-la,
evidenciando instrumentalização dos vínculos familiares
como forma de pressão psicológica contra a vítima.
Vejamos:

“Você faz um favor para mim? Você, o Alan Henrique,
vocês esquece
. Se eu morrer amanhã, vocês não precisam no meu velório, vocês esquecem de mim.
Você se soca no rabo da tua mãe aí que deve caber, soca no rabo dela
. Ó, esqueçam que existe. Esquece o que
eu existe
,
tá
bom? Não quero conhecer seu noivo, não quero porra nenhuma. Não quero ir em casamento, não quero desgraça nenhuma.
Pega o amante da sua mãe para entrar com você no seu casamento
”.(
sic)

No quarto áudio, o apelante profere ofensas de extrema gravidade contra a vítima,
comparando-a a outra mulher que identifica como profissional do sexo e desejando-lhe enfermidade grave
. Af
irma

ter "caçado" a vítima "igual caça agulha" e não
a ter
encontrado, confessando explicitamente a conduta persecutória que constitui o núcleo do tipo penal em análise.

Vejamos:

“Isso é uma mentirosa. Uma mentirosa. Igual as fotos que ela posta. Essa mentirosa safada. Biscate igual a Andréia, aquela vagabunda que vive dando a bunda lá por fazer programa. Quero que
pega
um câncer na buceta. Aquela desgraça. Isso é uma mentirosa igualzinho ela. Cacei essa desgraça igual caça agulha. Hoje não achei.” (sic)

Como visto,
o
conteúdo
dos áudios evidencia que o apelante atribui à filha e à vítima a responsabilidade pelo fim do casamento, culpabiliza terceiros pela dissolução do vínculo conjugal e demonstra absoluto inconformismo com a autonomia da vítima em encerrar o relacionamento.

As expressões utilizadas revelam desprezo, objetificação da mulher, sentimento de posse e clara intenção de causar sofrimento psicológico à ofendida, mediante ameaças veladas e explicitação de condutas violentas já praticadas contra terceiros.

R
elevante
, ainda,
é a circunstância de que o apelante, ao mencionar questões patrimoniais relacionadas à partilha de bens, o faz em tom ameaçador e intimidatório, evidenciando que a invocação da disputa patrimonial não constitui motivação legítima,
mas sim instrumento de pressão psicológica e retaliação contra a vítima por sua decisão de encerrar o vínculo afetivo
.

Os áudios
reafirmam
integralmente a versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas, demonstrando que o apelante adotou postura agressiva, controladora e persecutória, incompatível com a tese defensiva de que os contatos e deslocamentos teriam finalidade exclusivamente patrimonial. Mais do que isso, constituem confissão explícita da conduta persecutória, quando o apelante afirma ter "caçado" a vítima, evidenciando o dolo direto e a consciência da ilicitude de seu comportamento.

Cuidando-se de crime praticado no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Comprovadas a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e de Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1º, do CP), no âmbito doméstico, não há como absolver o réu, mormente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, demostram segurança ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo.

Nos crimes praticados no seio doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros meios de prova como na hipótese, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo, com as palavras da vítima.
(N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)”

No caso concreto, a palavra da vítima apresentou-se firme, coerente e harmônica entre a fase policial e judicial, sendo
reafirm
ada pelos depoimentos dos familiares presentes no dia dos fatos e, de forma particularmente contundente, pelo conteúdo dos áudios encaminhados pelo próprio apelante à filha em comum.

Sua narrativa descreveu com precisão a sequência de comportamentos do apelante: a presença intimidadora no estacionamento do estabelecimento
Arubas
, a
perseguição veicular
ao longo do trajeto até sua residência, o
monitoramento por perfil falso em redes sociais
, a
vigília frequente em frente
à sua casa e o
envio reiterado de mensagens de áudio com conteúdo ameaçador.

A defesa invoca suposta contradição no depoimento da testemunha Diego
Dauzacker
Albuquerque como fundamento para a absolvição do apelante. Contudo, a análise atenta do depoimento revela que não há contradição capaz de beneficiar a tese defensiva.

A testemunha, embora demonstrasse visível relutância ao prestar depoimento em juízo, confirmou que o apelante circulava com o veículo no estacionamento do estabelecimento, que sua presença perturbou a vítima, e que, após deixar Luci em casa, o acusado passou pela frente da residência dela. Esses elementos não infirmam a acusação, mas a confirmam.

O fato de a testemunha ter afirmado que o apelante não adentrou o estabelecimento e que estava de carro no estacionamento
não descaracteriza a conduta persecutória.

A defesa sustenta
, também,
que os relatórios de monitoramento eletrônico demonstrariam que os deslocamentos do apelante eram rotineiros, ocorrendo predominantemente entre seu local de trabalho e sua residência, e que a vítima se aproximava propositalmente do réu para acionar o botão do pânico do monitoramento eletrônico, visando simular descumprimento de medida protetiva.

A tese não se sustenta

e
não serve para
descaracterizar
o crime
,

a perseguição restou comprovada
por outros meios de provas
.

A defesa argumenta
,
ainda
,
que as mensagens tidas como ofensivas estavam relacionadas a uma disputa patrimonial decorrente da separação, e não a uma perseguição pura e simples.

A justificativa não se sustenta e é frontalmente desmentida pelo conteúdo dos áudios encaminhados pelo próprio apelante à filha em comum. O áudio em que o acusado afirma ter "caçado" a vítima "igual caça agulha" constitui confissão explícita da conduta persecutória, sendo absolutamente incompatível com a tese de que os contatos teriam finalidade exclusivamente patrimonial.

Ao ser confrontado com o áudio em que diz: "
Cacei essa desgraça igual caça uma agulha hoje, não achei"
, o apelante apresentou explicação declaradamente evasiva, alegando que pretendia localizá-la para tratar de questões patrimoniais.

O conteúdo dos áudios encaminhados à filha em comum desconstrói definitivamente a tese defensiva de que as comunicações teriam finalidade exclusivamente patrimonial.

As expressões utilizadas pelo apelante revelam inconformismo patológico com o término do relacionamento, sentimento de posse sobre a vítima, objetificação da mulher e clara intenção de causar sofrimento psicológico à ofendida. A menção a questões patrimoniais surge em contexto ameaçador e intimidatório, evidenciando que constitui instrumento de pressão psicológica, não motivação legítima.

Além disso, o próprio acusado admitiu, em interrogatório policial, ter chutado o portão da residência da ofendida e danificado o imóvel, fato que gerou medida cautelar de tornozeleira eletrônica em processo anterior, evidenciando a historicidade da conduta violenta e o caráter contínuo do padrão persecutório.

Assim, restou plenamente evidenciado que as ações do apelante foram dotadas de seriedade e aptas a gerar fundado receio na ofendida, a qual chegou a acionar a polícia e requereu novamente medidas protetivas de urgência, por temer pela sua integridade física e psicológica, demonstrando a potencialidade lesiva do comportamento ameaçador.

Portanto, o
conjunto probatório dos autos revela-se harmônico, coeso e suficiente para embasar a condenação. A conduta do apelante não se limitou a um episódio isolado, mas assumiu contornos de verdadeiro padrão persecutório, caracterizado pela reiteração de atos invasivos e intimidatórios.

Portanto
, a
materialidade
e a
autoria
do crime de perseguição majorada restaram demonstradas com o grau de certeza necessário ao juízo condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
invocado pela defesa.

Em relação a dosimetria da pena,
a
defesa
busca

o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal
,
bem assim
o
afastamento da agravante genérica do motivo torpe,
previsto no ar. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe)
.

S
ustenta
que o inconformismo com o término do relacionamento, quando inserido no contexto de uma disputa patrimonial, não configuraria
o
motivo torpe para fins penais, argumentando que as mensagens ofensivas decorreriam de disputa patrimonial.

Importa
ressaltar que a
causa de aumento de pena prevista no § 1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal, possui natureza estritamente
objetiva
. Sua incidência decorre da condição da vítima (mulher) e do contexto em que o crime é praticado (razões da condição de sexo feminino).

Conforme a remissão interpretativa ao art. 121, § 2º-A, do CP, tal circunstância se caracteriza pelo
envolvimento de violência doméstica e familiar.
Portanto, o legislador buscou punir com maior severidade a conduta que viola a esfera de liberdade da mulher dentro de um cenário de vulnerabilidade histórica e social, independentemente do sentimento específico que nutre o agente.

Portanto, tendo em vista que a pr
ática delitiva
decorreu pela
condição da vítima (mulher) e do contexto em que o crime é praticado (razões da condição de sexo feminino)
,
impõe-se a manutenção da causa de aumento
.

De igual modo,
a
agravante
genérica
do motivo torpe
, prevista no art. 61, alínea “a”, do
C
ódigo Penal,

cuja
natureza
é
subjetiva
,
por
foca
r
exclusivamente no móvel da conduta, ou seja, no "porquê" de o agente ter decidido perseguir a vítima
, também se impõe
.

Isso porque,
o inconformismo com o término da relação e o sentimento de posse configuram fundamentos idôneos para a caracterização da torpeza.
Trata-se de uma motivação vil, que revela o desprezo pela autonomia de vontade da mulher e a sua objetificação pelo agressor.

O entendimento jurisprudencial é pacífico ao admitir que circunstâncias de natureza
objetiva
e
subjetiva
podem coexistir na dosimetria da pena, uma vez que valoram aspectos distintos da conduta criminosa.

A aplicação da majorante pelo contexto de violência contra a mulher não impede que o magistrado
exaspere a pena na segunda fase, pelo motivo
torpe,

visto
que

o agente
não aceita o fim do vínculo.

Este entendimento é extraído, por analogia, da consolidada jurisprudência sobre o feminicídio:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO
JÚRI .
INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS .
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
FEMINICÍDIO .
MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS
DISTINTAS .
PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA
INDENIZAÇÃO .
ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL
PRESUMIDO .
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO
CONHECIDO .
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5 .
As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes.

(...)

(STJ -
AREsp
: 2572671 TO 2024/0056963-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/12/2024)”

A
agravante
do
motivo torpe

e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime,
animus
do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino)
.

O inconformismo do réu com o término do relacionamento e o sentimento de posse sobre a vítima caracterizam motivo torpe, legitimando o agravamento da pena.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

“
6. O
inconformismo do réu com o término do relacionamento e o sentimento de posse sobre a vítima caracterizam motivo torpe, legitimando o agravamento da
pena
.
(...) 3. O inconformismo com o término do relacionamento configura motivo torpe apto a agravar a
pena .
4.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 51390888220258130024, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025)”

No caso dos autos, os elementos demonstram que a conduta do apelante não foi movida por interesse patrimonial legítimo, mas pela intolerável recusa em aceitar a autonomia da vítima de encerrar o vínculo afetivo.

A invocação da disputa patrimonial como motivo do crime é desmentida pelo próprio conteúdo das provas. O áudio em que o acusado afirma ter "caçado" a vítima
, mostra um
contexto absolutamente incompatível com qualquer finalidade ligada a questões civis ou patrimoniais.

O conteúdo dos áudios encaminhados à filha em comum revela, de forma inequívoca, a motivação torpe que impulsionou a conduta delitiva. O apelante atribui à vítima e à filha a responsabilidade pelo fim do casamento, culpabiliza terceiros pela dissolução do vínculo conjugal e demonstra absoluto inconformismo com a autonomia da vítima em encerrar o relacionamento. As expressões utilizadas revelam desprezo, objetificação da mulher, sentimento de posse e clara intenção de causar sofrimento psicológico à ofendida.

R
eveladora é a circunstância de que o apelante, ao mencionar questões patrimoniais, o faz em tom ameaçador e intimidatório, afirmando que a vítima e a filha "
estão caçando é chifre, cabeça de cavalo" e que está "sendo muito bonzinho
" ao cumprir o termo de divórcio. Tais expressões evidenciam que a invocação da disputa patrimonial não constitui motivação legítima, mas sim instrumento de pressão psicológica e retaliação contra a vítima por sua decisão de encerrar o vínculo afetivo.

As ameaças proferidas ao cunhado da vítima na manhã seguinte, quando o apelante declarou que "
mesmo estando preso poderia pagar alguém para realizar o serviço
", e o monitoramento das redes sociais da ofendida por perfil falso evidenciam motivação fundada em possessividade e retaliação, incompatível com a tese defensiva.

O conteúdo dos áudios revela motivação de extrema vilania e reprovabilidade moral. O apelante refere-se à vítima com expressões degradantes, compara-a a profissional do sexo, deseja-lhe enfermidade grave, afirma ter agredido fisicamente seu advogado e declara explicitamente a intenção de manter relações sexuais com a namorada do profissional como forma de retaliação.
Tais manifestações evidenciam motivação fundada em sentimento de posse,
inconformismo com o término,
objetificação
da mulher e intolerância à sua autonomia, configurando torpeza de grau elevado.

Assim, é plenamente legítima a incidência da agravante de motivo torpe, tal como reconhecida pelo juízo
a quo.

A defesa postula a
exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que a ausência de comprovação da infração afastaria o dever de reparar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independente de comprovação específica do prejuízo, bastando a constatação da conduta violenta ou intimidatória praticada contra a ofendida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 983, firmou compreensão no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
julg
. 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente:

"Esta Corte, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 983, firmou compreensão no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (STJ,
AgRg
no HC n. 994.333/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o mesmo entendimento:

"É cabível a fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica, nos termos do Tema 983 do STJ. " (TJMT, N.U 1017605-95.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025).

No caso concreto, a aplicação da Lei nº 11.340/2006 foi corretamente reconhecida, uma vez que a perseguição ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, com o envio reiterado de mensagens ameaçadoras e episódio de perseguição no trânsito à vítima.

Como demonstrado, a materialidade e a autoria do crime de perseguição majorada restaram comprovadas nos autos. Afastada a premissa invocada pela defesa, a condenação ao pagamento de indenização é consequência jurídica direta e inevitável.

Ambos os requisitos estão presentes: o pedido foi formulado expressamente na denúncia e a conduta delitiva restou amplamente comprovada.

Tais circunstâncias demonstram que Luci constantemente era perturbada pela conduta do apelante, fato que comprometeu sua liberdade e a expôs a um constante estado de alerta, mesmo diante de sua recusa expressa em manter qualquer vínculo com o agressor.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão temporal e à intensidade do padrão persecutório a que a ofendida foi submetida, e está em plena consonância com os parâmetros adotados neste Tribunal
, não merecendo reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
de apelação interposto pela Defesa, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026